Tribunal: TJDFT
Processo: 0038586-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Legitimidade. Defensoria pública. Rodovia. Definição. Lei federal. Decreto distrital. Acendimento de faróis. Multa. Princípio da legalidade. Segurança jurídica. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Apelação do ente distrital contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação civil pública para declarar a nulidade de todas as infrações de trânsito aplicadas aos cidadãos do Distrito Federal em decorrência de possível infração à norma do art. 250, I, "b", do CTB, quando aplicadas nas vias urbanas do Distrito Federal.
Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há legitimidade ativa da Defensoria Pública para propor ação civil pública que objetiva declarar a nulidade de infrações de trânsito, (ii) saber se o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, (iii) se permanece interesse de agir na lide e (iv) se os Decretos n°s 27.365/2006, 28.688/2008 e 32.334/2010 com a respectiva aplicação de multa por infração respeitaram, ou não, a legislação federal em matéria de trânsito.
Razões de decidir
3. Há interesse da sociedade na demanda, inclusive de pessoas vulneráveis e hipossuficientes, o que atribui à Defensoria Pública a legitimidade ativa concorrente e disjuntiva para a proteção dos direitos tutelados, sem necessidade de individualizar os beneficiários.
4. Em razão do Poder Executivo do Distrito Federal ter editado os Decretos questionados, esse ente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação civil pública.
5. Em virtude da precariedade da tutela de urgência deferida e da indiferente alteração na redação dos Decretos em relação às pretensões lançadas, sobretudo aquelas decorrentes da legislação anterior, permanece o interesse de agir na prestação jurisdicional.
6. O CTB dispõe sobre a necessidade de acendimento da luz dos faróis durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias.
7. O diploma federal delineia a aplicação de multa no caso de deixar de manter a luz acessa, bem como classifica rodovia como via rural pavimentada.
8. Os Decretos Distritais alteraram o Sistema Rodoviário do Distrital Federal no sentido de ampliar o conceito de rodovia para abarcar vias urbanas, ao arrepio da legislação federal.
9. A Administração Pública deve observar a legalidade estrita e exercer apenas os comandos previstos em Lei.
10. A conceituação, com consequente aplicação de multa por descumprimento, inovou o ordenamento jurídico de modo contrário à segurança jurídica e ao princípio da legalidade.
Dispositivo e tese
11. Preliminares rejeitadas.
12. Recurso desprovido.
Tese do julgamento: “Os atos administrativos que aplicaram multa em decorrência da ausência de acendimento durante o dia dos faróis em vias urbanas encontram-se eivados de nulidade”.
_____
Dispositivos importantes citados: CF, art. 134; Lei n° 7.347/85, art. 5°, II; CTB, art. 40 e art. 250; Decreto Distrital n° 27.365/2006; Decreto Distrital n° 28.688/2008; Decreto Distrital n° 32.334/2010;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.572.699/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 17/05/2016, p. 24/05/2016;